Tribunal: TJDFT
Processo: 0742353-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. MODALIDADES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O d. Juízo da Execução Penal, com amparo no art. 111 da LEP, é competente para unificar as reprimendas, podendo somá-las independentemente de serem de reclusão, de detenção ou de prisão simples, pois são modalidades de penas privativas de liberdade, podendo estabelecer, inclusive, regime mais gravoso para o início de seu cumprimento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou a regramento previsto no Código Penal.
2. Recurso não provido.